Tribunal: TJES
Processo: 5003781-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003781-48.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018, §2º DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Preliminar do não conhecimento do recurso por inobservância do art. 1018, §2º do CPC. -

O recurso interposto não comporta seguimento, porquanto desatendeu a regra prevista no art. 1.018, §2º do CPC, conforme alegado e comprovado pelo Estado do Espírito Santo, incidindo, na hipótese, a consequência constante no §3º do mesmo dispositivo legal.

2. A providência contida no caput do art. 1018 e parágrafos seguintes do CPC, viabiliza o exercício do agravado do seu direito de defesa, facilitando o acesso a petição de interposição para a elaboração das contrarrazões, conforme princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, bem como possibilita eventual juízo de retratação, sendo que, o seu descumprimento enseja em não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.

3.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5003781-48.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de inobservância do art. 1018, 2º do CPC, para não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003781-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE DO NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003781-48.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito ativo
interposto por
ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA
, no intuito de reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferira a tutela provisória postulada pelo Agravante na presente
“ação de procedimento comum”
por ele ajuizada.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, ao argumento de que, no bojo do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente, houvera uma ocupação irregular de vagas por candidatos
sub judice
, circunstância que o Recorrente entende prejudicial para si e também para as demais pessoas que participam do certame sem o amparo de determinações judiciais.

Neste sentido, aduz que, se a banca do concurso não tivesse interpretado erroneamente as ordens judiciais, o Agravante estaria na 317ª (trecentésima décima sétima) colocação, ou seja, dentro das 325 (trezentos e vinte e cinco) vagas da primeira turma do curso de formação de soldados CFSd 2018, circunstância que enseja inequívocos prejuízos em sua carreira militar.

Na decisão (Id. 863211), indeferi a antecipação da tutela recursal postulada pelo Agravante por não vislumbrar o requisito da probabilidade de provimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões (Id. 1057530), sustenta, preliminarmente, pela inadmissão do recurso, face à inobservância do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, e, no mérito, sustenta pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Instituto AOCP em suas contrarrazões (Id. 1110907), pleiteia o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de Agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003781-48.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018, §2º DO CPC.

Antecedendo a matéria de mérito, faz-se necessário, incialmente, apurar o pressuposto intrínseco de admissibilidade do presente manejo recursal, na qual adianto, não comporta conhecimento, conforme sustenta o Estado do Espírito Santo em suas contrarrazões. Explico.

Conforme se observa nos autos, a parte agravante desatendeu a regra prevista no art. 1.018, §2º
[1]
do CPC, conforme alegado e comprovado pelo Estado do Espírito Santo, incidindo, na hipótese, a consequência constante no §3º do mesmo dispositivo legal.

Explico melhor!

Observando os autos eletrônicos do presente Agravo de Instrumento, a qual fora ajuizado na data de 11/11/2020, incumbia a parte Agravante juntar nos autos de origem, no prazo de 3 (três) dias, a cópia do presente recurso interposto a teor do art. 1.018, §2º do CPC.

Destarte, em consulta no sitio eletrônico dos autos originários tombado sob o nº 0016496-38.2020.8.08.0024 que tramita perante 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, observo que o Agravante não cumpre com os requisitos elencados acima, visto que, depois da data de interposição do presente recurso, consta no andamento processual, que somente houve movimentação no dia 26/01/2016, importando, desta forma, na inadmissibilidade do recurso, conforme dispõe o art. 1.018, §3º do CPC.

Neste sentido este eg. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018 DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC é possibilitar o pleno conhecimento das razões de insurgência, possibilitando a efetivação plena do contraditório e do juízo de retratação. No presente caso o agravante realmente não juntou aos autos originários a cópia integral da petição do agravo, tampouco juntou a cópia dos documentos que acompanham a via recursal manejada, tudo conforme ressaltado pelo MM Juiz de Direito a quo e afirmado pela parte agravada em sede de contra-argumentos. 2. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004140, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

De certo, a providência contida no caput do art. 1018 e parágrafos seguintes do CPC, viabiliza o exercício do agravado do seu direito de defesa, facilitando o acesso à petição de interposição para a elaboração das contrarrazões conforme princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, bem como possibilita eventual juízo de retratação, sendo que, o seu descumprimento, conforme disposição expressa enseja em não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.

Nesse sentido, considerando a inobservância do disposto no art. 1.018, §2º do CPC,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso interposto
,
na forma do
art. 1.018, §3º do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003781-48.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA;

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018, §2º DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Preliminar do não conhecimento do recurso por inobservância do art. 1018, §2º do CPC. -

O recurso interposto não comporta seguimento, porquanto desatendeu a regra prevista no art. 1.018, §2º do CPC, conforme alegado e comprovado pelo Estado do Espírito Santo, incidindo, na hipótese, a consequência constante no §3º do mesmo dispositivo legal.

2. A providência contida no caput do art. 1018 e parágrafos seguintes do CPC, viabiliza o exercício do agravado do seu direito de defesa, facilitando o acesso a petição de interposição para a elaboração das contrarrazões, conforme princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, bem como possibilita eventual juízo de retratação, sendo que, o seu descumprimento enseja em não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.

3.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
5003781-48.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de inobservância do art. 1018, 2º do CPC, para não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.